Tribunal: TJDFT
Processo: 0704059-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0704059-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: LA FRANCAISE IC FUND SICAV FIS D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO Em petição de ID 16448991, novamente a agravante requer seja reconsiderada a decisão de ID 14490672, da lavra do E. Desembargador James Eduardo Oliveira, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mantendo a ordem de imissão do arrematante na posse do imóvel situado na QE 17, lote 01, Casa 32, Conjunto A, Guará II/DF. Na decisão de ID 15197734, indeferi pedido anterior de reconsideração. Agora, a agravante alega, em síntese, que submeteu a mesma questão aqui tratada ao Juízo deprecante, o qual negou o pedido afirmando que a competência para a análise sobre a nulidade da penhora e arrematação do bem seria do Juízo de Brasília, o deprecado. Requer seja sobrestada a ordem de imissão na posse. Sem razão a agravante. Esta E. 4a Turma Cível já se pronunciou quanto à competência do Juízo deprecante (4a Vara Cível do Foro Regional III, Jabaquara, Comarca de São Paulo) para apreciar os pedidos de suspensão do cumprimento do mandado de imissão do arrematante na posse do imóvel e de declaração de nulidade da arrematação (Acórdão no 1198563), razão pela qual devem ser formulados perante aquele Juízo. Além disso, não há risco de risco de dano à agravante, uma vez que ela própria afirma que não se encontra na posse do imóvel. Eventual reanálise sobre questões outras que podem eventualmente diferenciar os fatos anteriormente julgados pelo Acórdão de no 1198563 somente será feita por ocasião do julgamento do mérito. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator